Tribunal: STF
Processo: ARE 1603490
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Maria de Fátima de Sales Lopes, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“Servidora estadual. Técnica de Enfermagem. Hospital Ipiranga. Pretensão ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial, desde 20/12/2023, com recebimento de abono de permanência. Inadmissibilidade. Autora que à época da promulgação da LCE 1.354/20 contava 51 anos de idade e 22 anos de contribuição. Direito ao abono de permanência a partir da data de preenchimento dos requisitos previstos na Lei Complementar 1.354/20. Improcedência. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº 1050539-51.2024.8.26.0053, 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Des. Antonio Celso Aguilar Cortez, j. 20.02.2025).

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, I, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição da República, aos Temas 339 e 660 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal e à Súmula Vinculante 33. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)

Por seu turno, o Tribunal de origem solveu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:

“[...]
Depreende-se dos autos que a autora, nascida em 10/01/1969, é servidora pública estadual, admitida em 15/08/1997, como titular de cargo efetivo de técnica de enfermagem, exercendo suas funções no Hospital Ipiranga. 
Pretende ver reconhecido e garantido o direito ao benefício da aposentadoria especial, pelo exercício de atividade insalubre, com aplicação do artigo 57, da Lei n. 8213/91, que trata do Regime Geral da Previdência Social, com o recebimento do abono permanência desde 20/12/2023 quando teria preenchido todos os requisitos necessários, considerando-se 81 pontos.
Dispõe o artigo 40, § 4º da Constituição da República:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial disposto neste artigo. 
§ 4º. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores: 
III - cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.
O Estado de São Paulo até então não havia definido regra específica regulamentando a aposentadoria especial de seus servidores.
De acordo com o Supremo Tribunal Federal e conforme decisão com eficácia erga omnes proferida pelo Órgão Especial desta Corte, no Mandado de Injunção n. 168.151-0/9-00, relatado pelo Des. Mathias Coltro, julgado em 1º de abril de 2009, firmou-se o entendimento segundo o qual, no caso de omissão legislativa acerca da regulamentação da aposentadoria especial dos servidores públicos exercentes de funções sob condições insalubres, assegurada pelo art. 40, § 4º da Constituição da República, impõe-se, para a contagem de tempo de tal benefício, a regra prevista no art. 57, da Lei Federal n. 8.213/91, que regula o Regime Geral de Previdência Social, e que assim dispõe:
A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. (...) 
§ 3º. A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional de Seguro Social INSS, do termo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado (Redação dada pela Lei n. 9032/95) 
§ 4º. O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.
Pelo STF foi editada a Súmula Vinculante n. 33 dispondo: ‘Aplicam-se ao servidor público no que couber, as regras do regime geral de previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso III da Constituição Federal, até edição de lei complementar específica.’
Não obstante, em que pese a decisão do STF, com aplicação da teoria concretista individual imediata, bem como a edição da Súmula Vinculante n. 33, cada caso específico deve ser considerado mediante comprovação fática das condições especiais permanentes de trabalho insalubre, durante o tempo mínimo exigido por lei.
No caso dos autos, a autora ingressou no serviço público em 15/08/1997, no Hospital Ipiranga, como auxiliar de enfermagem e, posteriormente em 29/05/2015, passou a exercer a função de técnica de enfermagem, auferindo adicional de insalubridade em grau máximo, como recomendando pelo Laudo Técnico Especifico emitido pela Secretaria de Estado da Saúde (p. 19/20).
A autora carreou aos autos os demonstrativos de pagamento atetando o recebimento do adicional de insalubridade (págs. 21/26). 
Com efeito, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, aos 22/11/2019 e a posterior edição da Emenda Constitucional Estadual nº 49/2020, a autora tinha sua aposentadoria especial regida pela Lei Federal nº 8.213/1991, conforme entendimento firmado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento, em sede de repercussão geral, do Recurso Extraordinário nº 1.014.286/SP:
[...]
A tese firmada pelo Pretório Excelso no Tema nº 942 é a seguinte: ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’.
Contudo, embora reconhecida a atividade insalubre e, em princípio, o direito à aposentadoria especial, necessário se faz o preenchimento dos demais requisitos tendo em vista que à época da promulgação da LCE 1.354/20, a autora possui apenas expectativa de direito à aposentadoria.
Sabe-se, com efeito, que as Emendas Constitucionais nºs 41/2003 e 47/2005 preveem mais dois requisitos para fins de aposentação especial:
‘vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria’ e ‘idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo’.
Neste sentido, verberam o art. 6º da EC nº 41/2003 e o art. 3º da EC nº 47/2005 assim dispõem:
[...]
Quanto ao requisito da idade mínima e tempo de contribuição, à luz dos preceitos supra insculpidos, verifica-se que a autora, nascida em 10/01/1969 contava com 50 (cinquenta) anos de idade na data da promulgação da EC nº 103/2019 e tempo de contribuição inferior a 30 (trinta) anos, conforme se observa da declaração emitida pela Secretaria de Estado da Saúde (p. 18). Acrescente-se que o Laudo Técnico Específico (p. 19/20), elaborado em 19/02/2024, indica que a autora laborou, enquanto auxiliar de enfermagem, em condições nocivas à sua saúde e integridade física no período de 26/01/1999 a 06/08/2015 e, posteriormente como técnica de enfermagem até os dias atuais.
Portanto, ela não faz jus ao abono de permanência desde 2023. Em 1º de outubro de 2020, data da promulgação da LCE nº 1.354/2020, a autora ainda não havia completado os requisitos para a obtenção da integralidade de direitos e paridade de vencimentos, pois não possuía 30 anos de contribuição e 56 anos de idade, como bem observado em primeiro grau de jurisdição.
[...]
Por conseguinte, caso naquela data houvesse preenchido o requisito de 30 anos de contribuição e 56 anos de idade, poderia ser aplicada a regra de transição que determina o desconto de um ano da idade mínima de 60 anos para cada ano excedente de contribuição. 
Portanto, sem observância de um dos pressupostos previstos na Emenda Constitucional nº 41/2003, em combinação com as regras de transição da Emenda Constitucional nº 47/2005, não é possível reconhecer que a autora, ora apelante, faz jus ao abono permanência desde 2023.
[...].” (e-doc. 94)

Da análise dos fundamentos supra, constata-se que a Corte a quo concluiu que a agravante não cumpriu os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria especial e do abono de permanência. Para rever essa conclusão seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. MANDADO DE SEGURANÇA. Aposentadoria especial. Agente penitenciário. LCE 1.354/20. Requisito. Critério etário. LC 51/85. Paridade e integralidade. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional local. Súmulas 279 e 280 do STF. Ofensa reflexa. Inaplicável, ao caso, o tema 1019 da repercussão geral. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento ao recurso, com base nas Súmulas 279 e 280 do STF, afastando-se a incidência, na hipótese, do Tema 1019 da repercussão geral II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. III. Razões de decidir 3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e de legislação infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário. 4. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 1019 da sistemática da repercussão geral. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem.” (ARE 1588366 ED-AgR, Relator(a): Edson Fachin (Presidente), Pleno, DJe 16-04-2026)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM ATIVIDADE INSALUBRE. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.397.650-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.9.2023)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Para se chegar à conclusão diversa daquela adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.115.060-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.9.2018)

Por fim, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente